Tribunal: TJDFT
Processo: 0731285-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0731285-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLIVAN SANTOS DE SOUSA BORGES, MARLIVAN SANTOS DE SOUSA BORGES 48325538104 EMBARGADO: GERALDO FELIPE DA SILVA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando vícios na decisão, tendo em vista a hipossuficiência da parte embargante, que a despeito de auferir renda aproximada de seis mil reais, tem custos equivalentes. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Os presentes embargos apontam vício de obscuridade, omissão e contradição quanto concessão de gratuidade de justiça. Razão não lhe assiste. Isso porque para a concessão da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com o fim de verificar se as condições do requerente permitem ou não que este arque com dispêndos judiciais, e, de igual modo, evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o benefício. Na hipótese, além do contracheque com indicativo de salário bruto de R$9.872,97 e líquido de R$6.004,14, a parte embargante não logrou demonstrar as despesas que viessem a comprometer a renda, impossibilitando-a de arcar com as despesas processuais. Ademais, além da renda fixa, observa-se que a embargante presta serviços de buffet, que também gera renda. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida na decisão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. Nesse prisma, conheço dos embargos e rejeito-os. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora